Tribunal: TJDFT
Processo: 0746376-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746376-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA AGRAVADO: AILTON BEZERRA MARQUES, ANDRE DOS SANTOS SALES, CLAUDIA FREITAS DOS SANTOS, FRANKLIN MAIA CARDOSO, FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO, GENIVALDO JOSE RODRIGUES TELES, IVALDO CESAR PEREIRA, JULIO CESAR GONCALVES DA CUNHA, KAREN NUBIA DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO RODRIGUES SALLES, MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS GOMES PEREIRA, MARIA JOSE LOURENCO DE ABREU CUNHA, MIQUEIAS DE SOUSA BEZERRA, OTONIEL TARGINO GOMES, RAILSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, REGINALDO RAFAEL DE JESUS, THAINA CALDAS FERREIRA DE MEDEIROS, WILTON INACIO DE MOURA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Residencial Ventura contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação inominada c/c pedido de antecipação de tutela em caráter liminar proposta por Wilton Inácio de Moura e outros (autos no 0711621-56.2020.8.07.0009) deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante e o síndico convocassem assembleia extraordinária, no prazo de 48 horas, respeitando as formas e os prazos previstos na Convenção do Condomínio, para que sejam aprovadas as regras que irão compor o edital das eleições de 2020 (ID no 74252627, págs. 1-2). 2. A decisão também facultou aos condôminos a manutenção das regras já aprovadas pelo edital que regeu a eleição de 2016 e, posteriormente, a inclusão ou exclusão de artigos, com base no edital publicado em 2/10/2020, sob pena de nulidade. 3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 20752449, págs. 1-3). Na origem, há notícia de que a assembleia ocorreu em 31/10/2020 (ID no 76074015), motivo pelo qual o Juiz determinou a juntada da respectiva ata no prazo de 15 dias (ID no 75934901, de 17/11/2020). 4. O agravante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias informar se persistia interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 21778299, págs. 1-2). O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 22163918. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. A assembleia que embasava a controvérsia já foi realizada, não subsistindo interesse recursal diante da perda do objeto deste agravo de instrumento. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 9. Em razão da prejudicialidade, não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 10. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia. 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO